Tribunal: TJDFT
Processo: 0015032-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INCLUSÃO. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO EM OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO POSTULADO. DECISÃO DEFINITIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARGANTE (CTN, ART. 135). OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. CONSEQUÊNCIA. SIMPLES SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO À MORADIA OU À SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. FATO SUPERVENIENTE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Ausente a subsistência de fato superveniente a interferir nas bases fáticas que nortearam o julgado e aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.